Tribunal: TJSP
Processo: 0027220-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de arguição de suspeição – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.